Tribunal: TJSP
Processo: 2220951-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000987813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2220951-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que são
embargantes J & S PLÁSTICOS LTDA., JULIANA FENTANE DOS SANTOS e
CAROLINA FENTANES DOS SANTOS, são embargados SERGIO ADRIANO REGGIANI
e HILDACYR APARECIDA REGGIANI.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2220951-02.2020.8.26.0000/50000 – Guarulhos – VOTO No 46464 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2220951-02.2020.8.26.0000/50000
Comarca:GUARULHOS 2a Vara Cível
Juiz: Rodrigo de Oliveira Carvalho
Embargtes: J & S Plásticos Ltda., Juliana Fentane dos Santos e Carolina
Fentanes dos Santos
Embargdos: Sergio Adriano Reggiani e HILDACYR APARECIDA REGGIANI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
FINALIDADE
DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 46.464
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
J&S PLÁSTICOS LTDA., JULIANA FENTANES DOS SANTOS e
CAROLINA FENTANES DOS SANTOS frente a acórdão que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento, em ação de
cobrança de aluguéis e acessórios proposta por SÉRGIO ADRIANO
REGGIANI e HILDACYR APARECIDA REGGIANI, em fase de
cumprimento de sentença.
Aduzem as embargantes que houve omissão no
julgado, uma vez que deixou de enfrentar a questão relacionada ao
fato de que “o Plano de Recuperação Judicial apresentado pela
Embargante possui previsão expressa de supressão de exigibilidade
das garantias reais e fidejussórias prestadas durante o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2220951-02.2020.8.26.0000/50000 – Guarulhos – VOTO No 46464 - 3 -
(CLÁUSULA 10.1), resultando na Novação dos créditos” (sic),
invocando a norma do artigo 49, § 2o da lei 11.101/05. Também foi
omisso “quanto ao entendimento consolidado do C. STJ suscitado
pelas Embargantes qual seja o Recurso Especial no 1.532.943 - MT
que entende ocorrer a supressão das garantias real e fidejussórias
quando expressamente estampada no Plano de Recuperação
Judicial o que importa, reflexamente, na observância do §1o do art.
50 da Lei no 11.101/20054, e principalmente na vinculação de todos
os credores indistintamente”. Além disso, o julgado não enfrentou “o
entendimento jurisprudencial do julgamento do Recurso Especial no
1.532.943 - MT pelo C. STJ, e de muitos precedentes que inadmitem
o prosseguimento automática das execuções autônomas mesmo
após o decurso do prazo de 180 dias do stay period” (artigo 489, §
1o, IV e VI, do CPC). Sustentam, por fim, que os presentes
embargos também têm a finalidade de prequestionamento da
matéria, apontando ofensa aos artigos 49, §2o, 59 e 61, §§ 1o e 2o
da LFRE e ainda ao artigo 360 do Código Civil.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. Não se depara com qualquer omissão, contradição
ou obscuridade no julgado, que cuidou de apreciar, de forma clara,
precisa e coerente, todos os pontos relevantes da discussão.
Não há qualquer possibilidade de dúvida quanto aos
fundamentos apresentados para a solução adotada, bem se
evidenciando que os argumentos expostos pelas embargantes não
visam buscar esclarecimento do julgado, mas verdadeiramente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2220951-02.2020.8.26.0000/50000 – Guarulhos – VOTO No 46464 - 4 -
dirigem à revisão do que se decidiu, buscando conferir efeito
infringente ao recurso, o que se mostra inadmissível.
Houve adequada análise da matéria e cuidou-se de
consignar, com amparo em elementos expressamente indicados, as
razões que motivaram o convencimento e permitiram alcançar a
conclusão manifestada.
Deixou claro o julgado que não existe qualquer
obstáculo à realização da execução em relação às fiadoras
embargantes Juliana e Carolina, isto porque assumiram a
responsabilidade solidária por todas as obrigações decorrentes do
contrato, não são atingidas pelos efeitos da recuperação e nem
alcançadas pela novação que beneficia tão somente a empresa
recuperanda.
Consta do Acórdão:
“Está em curso a fase de cumprimento de sentença
em que se objetiva a satisfação dos aluguéis e encargos da
locação, decorrentes de contrato firmado com a corré J&S
Plásticos, em que figuram como fiadoras as coexecutadas
Juliana e Carolina.
No caso em exame, não há fundamento para cogitar
de suspensão do processo em relação às fiadoras, pois não
são alcançadas pelos efeitos da novação de que trata o artigo
59 da Lei 11.101/205, já que a hipótese é expressamente
ressalvada. Trata-se de norma especial, que afasta a
incidência da regra geral prevista no artigo 360 do Código Civil,
e por isso não pode ser invocada em favor das garantidoras”
(fls. 99/100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2220951-02.2020.8.26.0000/50000 – Guarulhos – VOTO No 46464 - 5 -
E, nesse sentido, é a orientação da jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça, firmada com caráter repetitivo.
O texto é suficientemente esclarecedor e não enseja
qualquer dúvida de entendimento. Não há, pois, qualquer omissão a
identificar.
Enfim, nada existe a complementar ou esclarecer,
tendo o julgado abordado a matéria de forma coerente e
suficientemente motivada, sem a ocorrência de violação aos
dispositivos mencionados ou a quaisquer outros de ordem
constitucional ou infraconstitucional.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator